Tribunal: TCU
Processo: 031.146/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 20) interposto por Paulo Cesar de Weck, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, contra o Acórdão 6201/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Paulo Cesar de Weck, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 6201/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro André Luís de Carvalho, o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.